Tribunal: TJBA
Processo: 8024339-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024339-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON BARBOSA PELLEGRINO

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

AGRAVADO: PAULO SERGIO DE NORONHA FONTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO, FELIPE SAMPAIO TEIXEIRA, GENARO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADA DO EXEQUENTE QUE ATUOU SOMENTE APÓS A SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE PERTENCEM AO PRIMEIRO ADVOGADO. SUBSTABELECIMENTO QUE TRANSFERE PODERES E NÃO CRÉDITOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024339-95.2025.8.05.0000, em que é agravante EDSON BARBOSA PELLEGRINO e em que é agravada PAULO SÉRGIO DE NORONHA FONTANA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça